Tribunal: TJDFT
Processo: 0704054-93.2024.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ATRASO NO ALUGUEL. OFENSA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AMEAÇAS. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO VALOR. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$1.000,00.

2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram oferecidas contrarrazões (ID 73615066).

3. Na origem, a autora ajuizou ação de reparação por danos morais em virtude de ameaças, xingamentos, injúrias e calúnias proferidas contra si em decorrência de atraso no pagamento de aluguel.

4. Em suas razões recursais, a recorrente afirmou que até julho de 2024 era inquilina da recorrida, quando passou a receber ameaças da proprietária, pois, na ocasião, não conseguiu realizar o pagamento completo do aluguel de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais). Observou que sofreu diversos xingamentos, ofensas e injúrias, inclusive raciais, bem como ameaças de arrombamento de sua residência. Frisou que a recorrida desligou sua energia elétrica e o registro de água, a obrigando a registrar boletim de ocorrência. Argumentou que morou no local por 3 (três) anos e só atrasou o aluguel nesta ocasião. Pontuou que mesmo após sair do imóvel, continuou sofrendo ameaças e xingamentos. Destacou que diante dos fatos, a condenação da recorrida ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) não é suficiente para reparar os danos causados à sua personalidade em decorrência da perda de controle da recorrida, ante todos os fatos. Ao final, requereu a reforma parcial da sentença para que se proceda à majoração do valor da condenação em danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

5. Em contrarrazões, a parte ré requereu o reconhecimento da litigância de má-fé e pugnou pela apreciação do pedido contraposto por si formulado em contrarrazões tidas por intempestivas na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. Há três questões em discussão: (i) majoração da indenização por danos morais; (ii) análise do pedido contraposto formalizado em contestação, consistente na condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos materiais deixados no imóvel; (iii) se a autora litiga de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. Tem a locadora o direito de cobrar pelo imóvel locado, não podendo fazê-lo de modo vexatório ou mediante ameaça. Na espécie, são incontroversas as ameaças e xingamentos proferidos pela recorrida (ID 73614500 e ID 73614501), visto que não houve impugnação específica. A justificativa por tal atitude se baseou no fato de a recorrente atrasar parte do aluguel conforme dito em contestação (ID 73615042, p.8). As ameaças e xingamentos são graves e se voltaram até mesmo ao filho menor da autora e seus familiares. Para além disso houve a ameaça de invasão de domicílio, além do corte irregular de energia elétrica. A situação é de alta reprovabilidade. Dessa forma, considerados os parâmetros acima explicitados, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra razoável e suficiente à reparação, considerando a capacidade econômica da parte.

8. A ré pretende a análise do pedido contraposto formulado em sede de contestação. A sentença entendeu pela intempestividade da peça, questão que não foi objeto de recurso inominado pela ré. O pleito foi formulado em sede de contrarrazões, ora analisado como recurso adesivo: Conforme disposto no Enunciado 88 do FONAJE, não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal. Recurso adesivo interposto pela parte ré, não conhecido.

9. A interposição do recurso não constitui ato de má-fé, notadamente em razão da ausência de controvérsia a respeito dos fatos narrados (ameaças). A conduta da autora não se amolda a nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e majorar a condenação na indenização por danos morais, para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Recurso adesivo não conhecido.

11. Condenada a ré ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% da condenação, por constituir recorrente integralmente vencida em relação ao recurso adesivo, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade ora deferida à ré.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.